Tribunal: STF
Processo: RMS 38323
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. 



1. Trata-se de recurso ordinário em agravo regimental em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 



2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes.



3. Recurso a que se nega conhecimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do qual foi mantida a denegação do mandado de segurança. 



    2. O mandamus foi impetrado preventivamente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal e o Ministro da Justiça e Segurança Pública. O relator do writ no STJ, em decisão monocrática, denegou a segurança com fundamento na incompetência da Corte, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição (doc. 4). Isso porque a impetração impugnava atos em processo administrativo disciplinar (PAD) que não havia sequer chegado ao conhecimento do Ministro da Justiça e Segurança Pública, já que ainda estava tramitando no âmbito da Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal.



    3. Em agravo interno, a 1ª Seção do STJ manteve a decisão monocrática por ausência de impugnação específica dos fundamentos nela apresentados. Confira-se a ementa: 



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que “não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida” (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 



    2. Também a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1ª Turma, DJe 28/11/2018). 



    3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, notadamente no passo em que nada trouxe, nas razões do agravo interno, para combater especificamente o único fundamento da decisão agravada: incompetência absoluta desta Corte Superior para apreciar ações que têm como objeto a impugnação de ato não praticado por autoridade relacionada no art. 105, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal. 



    4. Agravo interno não conhecido.



    4. Irresignado, o ora recorrente opôs dois embargos de declaração em sequência, sendo ambos rejeitados, inclusive com imposição de multa no segundo deles (acórdãos encartados nos docs. 97 e 115).



    5. Em seguida, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário (doc. 123). Sustentou a existência de ameaça decorrente de possível ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, uma vez que os autos do PAD estavam em trâmite no respectivo Ministério. Esclarece que só conseguiu comprovar esse fato após a cassação de sua aposentadoria, quando já estava em andamento a presente impetração. Requereu o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, com a reforma ou anulação do acórdão recorrido, bem como a concessão de gratuidade de justiça.



    6. A União apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que “agora, em sede de recurso ordinário, o Recorrente novamente não impugnou o fundamento do acórdão ‘de que não houve dialeticidade’ insistindo, tão somente, na questão meritória que sequer foi apreciada” (doc. 138).



    7. É o relatório. Decido. 



    8. Conheço do recurso, porque atendidos os requisitos do art. 102, II, a, da CF. No mérito, porém, não comporta conhecimento. 



    9. Não se constata na peça recursal a impugnação específica da decisão recorrida. O recorrente se limita a impugnar os fundamentos da decisão monocrática inicial, sem tecer sequer uma linha argumentativa para desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido, sendo a transcrição de um trecho a única referência ao julgado.



     



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que o descumprimento desse dever processual, decorrente da ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, torna inviável o recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990. ALEGADA PRESCRIÇÃO. ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/1990. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. ILIQUIDEZ DOS FATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RMS 36.756-AgR, Rel, Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. O manejo de agravo interno desacompanhado de esforço no desenvolvimento de argumentação mínima endereçada à superação de qualquer dos específicos fundamentos contemplados na decisão unipessoal agravada revela comportamento processual abusivo da parte agravante, a ser coibido por esta Suprema Corte, por meio de comando que imponha a imediata certificação de trânsito em julgado (MS 37539 e MS 37525, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, julgados na sessão virtual de 05.02.2021 a 12.02.2021; e MS 37355, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado na sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020), com baixa dos autos à origem. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de remessa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 



    (RMS 37.959-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TELEFONISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. 3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno NÃO CONHECIDO.



     (RMS 31.954-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator